Tribunal: TJMT
Processo: 1028018-62.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028018-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA CLARO - CPF: 503.904.811-49 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (RECORRIDO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE TERRESTRE. EMISSÃO DE PASSAGENS COM DATAS ERRADAS. ALTERAÇÃO DA POLTRONA INICIALMENTE ADQUIRIDA. HIGIDEZ FÍSICO-PSICOLÓGICA. ENVOLVIMENTO. ASSENTO ANTERIORMENTE ELEITO EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO PASSAGEIRO. EXTENSO TRAJETO.

REPERCUSSÃO NA ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.

PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, dentro do capítulo pertinente, razão por que não há falar em violação ao ônus da dialeticidade.

2.

Reconhecida na origem a falha na prestação do serviço de transporte terrestre prestado ante a emissão de bilhetes com data errada que resultou na alteração de poltrona, cuja escolha previamente contratada teve por base a adequação de circunstâncias pessoais do passageiro.

3.

Circunstâncias que envolvem o caso concreto com relevância para ingressar nos direitos da personalidade.

4.

Necessidade de majoração do valor fixado à guisa de reparação por dano moral quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, o que ocorre na espécie.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a empresa recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O propósito recursal é a majoração do
quantum
indenizatório.

Argumenta a parte recorrente que por ser “
uma pessoa obesa sempre compra suas passagens nas primeiras poltronas, devido ter mais espaços devido sua obesidade
”, de modo que a falha na prestação dos serviços, sem o serviço inicialmente contratado, causou-lhe humilhação e constrangimento.

A recorrida, em contrarrazões, invoca violação ao ônus da dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma do capítulo da sentença.

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95. (...) (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

VOTO – MÉRITO

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais.

A parte recorrente ajuizou a ação sob a narrativa de que adquiriu passagens de ida e volta com saída de Cuiabá/MT para a cidade de São Miguel do Guamá, para visitar parentes na data de 18/1/2022 com retorno em 13/2/2022.

No entanto, a empresa requerida errou na emissão do bilhete de retorno, vindo a passagem a ser marcada para o dia 15/3/2022.

Argumenta que, por ser uma pessoa com obesidade, comprou a passagem para a primeira poltrona por ter mais espaço e devido ao erro da emissão do bilhete outro passageiro comprou o mesmo número, sendo obrigada a realizar o trajeto em assento com menos espaço.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço apta a caracterizar o dano moral.

Diferentemente do que defende a empresa recorrida, a situação vivenciada possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, notadamente pelo erro que culminou em sofrimento físico e psicológico à parte recorrente.

Nessa mesma dicção, julgado recente desta 2ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- TRANSPORTE AÉREO - VOO DOMÉSTICO- AQUISIÇÃO DE ASSENTOS NA MODALIDADE “ASSENTO MAIS AZUL”- VIAGEM REALIZADA EM POLTRONA DIVERSA DA ADQUIRIDA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA- DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo a responsabilidade da ré objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e não tendo a companhia aérea se desincumbido de seu ônus probatório, não há falar em afastamento da sua responsabilidade pela falha na prestação dos serviços.

A situação desborda do que poderia ser considerado mero dissabor e irritação restritos à reparação por danos materiais, na medida em que a autora adquiriu a poltrona especial visando obter mais conforto durante a viagem, visto que se encontrava recém-operada.

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1014627-34.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista a condição da parte, o extenso trajeto e alteração da sua higidez psicológica.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para majorar o
quantum
indenizatório para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais
, mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023